Tribunal: TJPA
Processo: 0006533-55.2009.8.14.0301
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO ? EXECUÇÃO FISCAL ? PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ? NÃO OCORRÊNCIA ? EMENDA DA CDA PARA SUBTRAÇÃO DO CRÉDITO ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO ? DESNECESSIDADE ? CRÉDITO CORRETAMENTE CONSTITUÍDO EM CDA - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.I - Em se tratando do Município de Belém, o contribuinte dispõe de duas datas diferentes para pagamento em parcela única, 05/02 e 05/03, cada qual contando com um percentual de desconto diferente, quais sejam 15% e 10%, respectivamente. Nesse caso, o voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho proferido no recurso paradigma é cristalino ao afirmar que ?considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única (05.03 de cada ano), data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário?.II - Portanto, NÃO caracterizada a ocorrência da prescrição originária dos créditos tributários relativos ao exercício financeiro de 2004, porquanto NÃO decorridos mais de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do mesmo, isto é, 05/03/2004 e a data do ajuizamento da ação executiva, 04/02/2009.III ? Recurso conhecido e provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0006533-55.2009.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: BELÉM
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
REPRESENTANTE: VERA LÚCIA FREITAS DE ARAÚJO (Procuradora Municipal)
AGRAVADO: ORLANDO SANTOS
RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - NÃO OCORRÊNCIA - EMENDA DA CDA PARA SUBTRAÇÃO DO CRÉDITO ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO - DESNECESSIDADE - CRÉDITO CORRETAMENTE CONSTITUÍDO EM CDA - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Em se tratando do Município de Belém, o contribuinte dispõe de duas datas diferentes para pagamento em parcela única, 05/02 e 05/03, cada qual contando com um percentual de desconto diferente, quais sejam 15% e 10%, respectivamente. Nesse caso, o voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho proferido no recurso paradigma é cristalino ao afirmar que
¿
considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única (05.03 de cada ano)
,
data a partir da

qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário
¿.
II - Portanto, NÃO caracterizada a ocorrência da prescrição originária dos créditos tributários relativos ao exercício financeiro de 2004, porquanto NÃO decorridos mais de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do mesmo, isto é,
05/03/2004
e a data do ajuizamento da ação executiva,
04/02/2009
.
III - Recurso conhecido e provido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, 03 de fevereiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém, em face de decisão do Juízo da 4ª Vara de Fazenda pública de Belém, que, nos autos da Execução Fiscal movida contra Orlando Santos, decretou, de ofício a prescrição do crédito tributário relativo ao exercício 2004, determinando o prosseguimento do feito com relação aos demais créditos tributários, intimando a Fazenda Pública para emendar ou substituir a CDA, subtraindo o crédito alcançado pela prescrição e atualização do valor do débito remanescente e não prescrito.

Nas razões recursais (fls. 02/08), o Município discorre sobre a ocorrência de
error in judicando
, com a consequente necessidade de reforma da decisão monocrática; a suspensão da exigibilidade do tributo enquanto válido o parcelamento autorizado mediante Lei Municipal, prescindibilidade de adesão/anuência de contribuinte, pagamento em cotas, obstáculo apto a inibir o ajuizamento da ação; sobre a liquidez da certidão de dívida ativa, independentemente do cancelamento de um exercício.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e seu total provimento, buscando seja julgada ilegal a decisão vergastada quanto à prescrição do crédito tributário e, caso assim não entenda, que determine a manutenção da CDA por ausência de vício de liquidez.

Em Decisão Monocrática (fls. 41/43), a então Desembargadora Relatora do feito negou seguimento ao Agravo, mantendo a decisão recorrida, reconhecendo a ocorrência da prescrição originária do IPTU, relativa ao exercício 2004, bem como a desnecessidade de substituição da CDA, determinando o prosseguimento da execução com relação aos demais exercícios.

Inconformado, o Fisco Municipal interpôs Agravo Interno (fls. 45/51) alegando a ilegalidade da decisão quanto à prescrição do crédito tributário, postulando o conhecimento do recurso e integral provimento pela Turma Julgadora, corrigindo-se os termos da decisão monocrática recorrida.

Levado a julgamento, o colegiado da 5ª Câmara Cível Isolada, à unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento (Acórdão nº 98.723, publicado em 04/07/2011 - fls.60/65).

Embargos de Declaração interpostos pelo Fisco Municipal às fls. 67/73, conhecidos e parcialmente acolhidos pelo Acórdão nº 104.305 da 5ª Câmara Cível Isolada (fls. 101/105), suprindo a omissão apontada quanto à análise do parcelamento administrativo como forma de suspensão do prazo prescricional que, em última análise, não altera o entendimento final do julgado pela manutenção integral da decisão do juízo de origem, que extinguiu a ação quanto ao crédito de IPTU relativo ao exercício 2004.

Inconformado, o Município de Belém interpôs Recurso Especial (fls.107/117), alegando, em razões recursais, a violação da leis federais processual e tributária e à previsão da legislação municipal local aplicável ao caso.

Em razão da multiplicidade de recursos com a mesma controvérsia, o TJE/Pa encaminhou ao Superior Tribunal de Justiça - STJ recurso representativo que foi autuado sob o número REsp 1.297.599-PA. Assim, a Vice-Presidência determinou o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do STJ sobre o assunto.

A Vice-Presidência deste TJE/Pa, às fls.127, considerando que o recurso interposto discute matéria sobre a qual o STJ sedimentou entendimento no REsp 1.658.517-PA - Tema 980, submeteu o presente feito a juízo de conformidade, para aplicação da tese firmada pelos Tribunais Superiores e, entendendo haver dissonância dos Acórdãos em exame com a tese firmada pelas Cortes Maiores, devolveu os autos à Câmara Julgadora, para o que entender de direito.

Coube-me o feito por redistribuição (fls.130)

É o Relatório submetido a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, merece conhecimento o recurso.

No caso dos autos, cinge-se a controvérsia em torno da prescrição do crédito tributário proveniente de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, referente ao exercício 2004, bem como da necessidade ou não de substituição da Certidão de Dívida Ativa, em caso de se confirmar a prescrição do imposto referente ao exercício mencionado.

Quanto à prescrição, afirma o ente municipal a não ocorrência da prescrição, haja vista que oportuniza o parcelamento do tributo ao contribuinte. Sendo assim, o prazo prescricional somente teria início após a data de vencimento da última parcela, qual seja, 05 de novembro de cada exercício.

O STJ, em julgado sob a égide dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento no sentido de que o marco inicial para contagem do prazo de prescrição da cobrança judicial do IPTU é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo (Tema 980), conforme a ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RIO DO ART. 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PARÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.

Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
2.

O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
3.

O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.
Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz à conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança do referido crédito. Necessária a manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
4.

Acórdão submetido ao regime do Art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
(REsp 1641011/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018).

É cediço que, em execução fiscal, para a cobrança dos créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do Art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN trazida pela Lei Complementar nº 118/2005, cuja aplicação deve ser imediata aos processos ajuizados após sua entrada em vigor, que ocorrera em 09/06/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução.

No caso em questão, no que diz respeito aos créditos tributários relativos ao exercício financeiro 2004, dos autos se extrai que a execução fiscal foi proposta em
04/02/2009
e o despacho que ordenou a citação restou proferido em 03/03/2009, portanto
não
prescrito originariamente o crédito em questão. Explico.

Compulsando os autos, verifico não existir calendário de constituição definitiva dos créditos tributários. Assim, considera-se que o vencimento da primeira cota do IPTU, estipulado no carnê de pagamento emitido pelo Município, é o dia 05 de fevereiro de cada ano. Logo, conforme jurisprudência pacificada do STJ, o dia seguinte a esta data, ou seja,
06 de fevereiro de cada ano
, é estabelecido como
dies a quo
do prazo prescricional
.

Além disso, em se tratando do Município de Belém, o contribuinte dispõe de duas datas diferentes para pagamento em parcela única, 05/02 e 05/03, cada qual contando com um percentual de desconto diferente, quais sejam 15% e 10%, respectivamente. Nesse caso, o voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho proferido no recurso paradigma é cristalino ao afirmar que
¿
considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2ª cota única (05.03 de cada ano)
,
data a partir da

qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário
¿.

Portanto, NÃO caracterizada a ocorrência da prescrição originária dos créditos tributários relativos ao exercício financeiro de 2005, porquanto NÃO decorridos mais de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do mesmo, isto é,
05/03/2004
e a data do ajuizamento da ação executiva,
04/02/2009
.

Com relação à possibilidade de parcelamento oferecida pelo ente municipal no momento da entrega do carnê relativo ao tributo, entendo não caracterizar suspensão do prazo prescricional, uma vez que a moratória é modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151 do CTN, sendo a ela equiparado o parcelamento administrativo, conforme determina o § 2º do art. 155-A do CTN, abaixo descritos.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

(...)
Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica.

(...)

§ 2º - Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento as disposições desta Lei, relativas à moratória.

Não obstante, tal modalidade difere da hipótese prevista no Art. 19, parágrafo único, do Código Tributário e de Rendas do Município (Lei Municipal nº 7.056/77), bem como no art. 36 do Decreto Municipal nº 36.098/99, que regulamentam o IPTU no Município de Belém.
Art. 19 - O lançamento e o recolhimento do Imposto serão efetuados na época e pela forma estabelecida no Regulamento.
Parágrafo Único - O lançamento será anual e o recolhimento se fará no número de quotas nos prazos e condições que o Regulamento fixar, podendo o Poder Executivo estabelecer descontos para os contribuintes que efetuarem o pagamento integral até o vencimento da primeira quota.
Art. 36 - O recolhimento do Imposto poderá ser exigido à vista ou em até 10 (dez) prestações, com vencimentos determinados no Calendário Fiscal estabelecido pela Secretaria Municipal de Finanças, de acordo com o Art. 1º da Lei Municipal n. 7.934/1998.

In casu, a Municipalidade oferece ao contribuinte, com o objetivo de facilitar o recolhimento, a opção de parcelar o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU e, em razão disso, não pode utilizar o argumento de que essa alternativa ocasiona a suspensão do curso prescricional, considerando que um Decreto Municipal não pode prorrogar por 10 (dez) meses a prescrição quinquenal estabelecida em Lei Federal (CTN), que dispõe em seu art. 141:
Art. 141 - O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da Lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.

Cabe aqui ressaltar que apenas o parcelamento previsto no art. 151 do Código Tributário Nacional possui a prerrogativa de suspender a exigibilidade do crédito tributário, eis que decorrente de lei específica e aplica-se aos casos de inadimplência configurada do contribuinte, a saber:

Art. 151 - Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

VI - o parcelamento.

Destarte, incabível a transferência do início da contagem do prazo prescricional para o dia do vencimento da última cota do parcelamento oferecido pela Prefeitura Municipal de Belém, posto que trata-se de benefício concedido ao contribuinte pelo poder público municipal e não tem o condão de suspender o curso prescricional do crédito fiscal, bem como não se amolda à espécie moratória prevista no CTN, portanto, não configurada a prescrição originária do tributo em relação ao exercício 2004.

Com relação a determinação para emenda ou substituição da CDA, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, acerca da desnecessidade do procedimento, quando o valor remanescente puder ser apurado por simples cálculo aritmético, em razão da exclusão de um ou mais exercícios.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) ORIGINADA DE LANÇAMENTO FUNDADO EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO (DECRETOS-LEIS 2.445/88 E 2.449/88). VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE SER REVISTO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA ANTE A NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO PARA EXPURGO DA PARCELA INDEVIDA DA CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POR FORÇA DA DECISÃO, PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE DECLAROU O EXCESSO E QUE OSTENTA FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA.
1.

O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência de liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA).
2.

Deveras, é certo que a Fazenda Pública pode substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa - CDA até a prolação da sentença de embargos (artigo 2º, § 8º, da Lei. 6.830/80) quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada, entre outras, a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ) ou da norma legal que, por equívoco, tenha servido de fundamento ao lançamento tributário (Precedente do STJ submetido ao rito do art. 543-C do CPC: REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25.11.2009, DJe 18.12.2009).
(...) 7. Assim, ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do crédito tributário, remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez permanece incólume), máxime tendo em vista que a sentença proferida no âmbito dos embargos à execução, que reconhece o excesso, é título executivo passível, por si só, de ser liquidado para fins de prosseguimento da execução fiscal (artigos 475-B, 475-H, 475-N e 475-I, do CPC).
8. Consectariamente, dispensa-se novo lançamento tributário e, a fortiori, emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).
9. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - Min. Luiz Fux, 10 de novembro de 2010).
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. NULIDADE DA CDA. CRÉDITOS REMANESCENTES. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DO TÍTULO. 1. O Tribunal de origem concluiu pelo prosseguimento da execução porquanto não houve cerceamento de defesa e a CDA não padece de nulidade em razão da possibilidade de determinação do valor do crédito remanescente do IPTU, por simples cálculo aritmético. 2. Ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do crédito tributário, remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA. Precedente: REsp 1.115.501/SP, de relatoria do eminente Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 10/11/2010, DJe 30/11/2010, acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008 (...). 4. Inverter a conclusão a que chegou a instância a quo, no sentido de que o crédito pode ser determinado por simples cálculo aritmético, demanda análise de provas e fatos dos autos, o que é vedado na via especial, nos termos da Súmula 07/STJ. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag 1396321/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 30/06/2011).

Assim, por consequência, desnecessário falar em emenda ou substituição da CDA, posto que, a partir da constatação da não prescrição do crédito referente ao exercício 2004 do IPTU, entende-se a mesma corretamente lançada.

Pelo exposto, considerando que o Acórdão em referência contraria entendimento proferido pelo STJ, conheço do Agravo e dou-lhe provimento, modificando a sentença para declarar
não prescrito originariamente
o IPTU referente ao exercício de 2004 e, ainda, a desnecessidade de correção da CDA, eis que corretamente lançada.

Retornem os autos ao primeiro grau de jurisdição para o prosseguimento regular da execução fiscal.

É como voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora